Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DOS EMBARGADOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que a conduta da ora embargante deu causa à oposição dos embargos de terceiro, tendo em vista que não desistiu da penhora mesmo após a juntada, nos autos da execução, de documentos comprobatórios de que o bem penhorado não era de propriedade dos executados. Assim, devida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.